Tribunal: TJMT
Processo: 1005702-03.2023.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005702-03.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE VITORIA LOPES DA SILVA - CPF: 049.389.112-99 (APELANTE), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (EMBARGANTE), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), VIVIANE VITORIA LOPES DA SILVA - CPF: 049.389.112-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405 DO CC/2002. SÚMULA 362/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos para sanar omissão no acórdão quanto a incidência de juros de mora e correção monetária sobre valor arbitrado a título de dano moral.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em determinar o marco inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por dano moral em hipóteses de responsabilidade contratual.

III. Razões de decidir

Constatada a omissão quanto à fixação do dies a quo para a incidência de juros de mora e correção monetária no valor fixado por dano moral, necessário o acolhimento dos embargos.

Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC/2002), e a correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, fixando-se o marco inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor arbitrado a título de dano moral.

Tese de julgamento:
“Na responsabilidade contratual, os juros de mora sobre indenização por dano moral incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.A correção monetária incide desde o arbitramento do valor, conforme Súmula 362/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Mercadoopago.com Representações Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante defende a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob a alegação de que o acordão não estabeleceu a incidência dos juros de mora e a correção monetária nos termos das referidas súmulas. Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id.259632650).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, pois, afirma que o v. acordão não se manifestou acerca a incidência dos juros de mora e a correção monetária.

Verifica-se no acordão foi arbitrado R$6.000,00 a titulo de dano moral, contudo, de fato, sem considerações acerca da incidência dos juros e correção.

Diante disso, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação,
art. 405, do C. Civil (responsabilidade contratual) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Posto isso e sem maior delonga,
ACOLHO
os embargos de declaração, à fim de sanar a omissão para
incidir a partir da citação,
art. 405, do C. Civil (responsabilidade contratual) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) no dano moral arbitrado

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025